Tribunal: STF
Processo: ARE 1469959
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Nulidade do auto de lançamento. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação.



    2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.